Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. INICIAL. ART. 8o DA LEP. ADEQUAÇÃO. NÃO RELACIONADO À SÚMULA VINCULANTE 26/STF OU 439/STJ. VÍCIO SANADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - O exame criminológico previsto no art. 8o da LEP e art. 34 do CP, tem por finalidade oferecer subsídios para a adequada individualização do processo de execução da pena, devendo ser realizado quando do efetivo ingresso do sentenciado no regime fechado, após o trânsito em julgado da condenação.
III - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes.